Tribunal: TJMT
Processo: 1015349-61.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015349-61.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
–
MULTA APLICADA PELO PROCON
– INFRAÇÃO AO CDC POR VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – ACORDÃO DESPROVIDO –
IMPROCEDENCIA DA DEMANDA JUDICIAL PROVOCADA PELO CONSUMIDOR – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA.

contra acórdão proferido no
Recurso de Apelação Cível – id. 88718997
que, por unanimidade,
desproveu o apelo
.

Em suas razões recursais
(id. 90770458)
, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em omissão e contradição, nos seguintes pontos: a) ausência de violação ao CDC, uma vez que o consumidor interpôs reclamação no Juizado Especial, que foi julgado improcedente, autos nº 0067930-98.2013.8.11.0001; e b) a desproporcionalidade do valor da multa aplicada.

Ao final, requer o seu acolhimento e provimento do presente Embargos de Declaração, para fins de suprir a
omissão e contradição.

Apresentada contrarrazões pelo Embargado
(id. 93131989).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no
Recurso de Apelação Cível – id. 88718997
que, por unanimidade,
desproveu o apelo
.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a
sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange
a omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o
erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
,
tenho que nenhuma das hipóteses se aplica ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada
e muito bem debatida
, como se vê:

“[...]

O cerne da controversa recursal se resume basicamente
em 02 pontos:

a) Que no processo administrativo, a fundamentação da decisão somente abarcou a questão sobre a legalidade da corretagem, não sendo analisada a tese exposta no recurso administrativo, quanto a legalidade da cobrança (previsão contratual) e que a insurgência do consumidor se referiria a despesas com a cessão de contrato e não com relação a cobrança de comissão de corretagem.

b) Que no julgamento da Ação judicial movida pelo Consumidor (nº 0067930-98.2013.811.0001 – 1ª Juizado) foi reconhecida a legalidade da cobrança referente à taxa de transferência de cessão de direitos, concluindo não ter existindo infração no CDC, e, por isso, a multa deveria ser anulada;

Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

[...]

In casu
, na decisão administrativa, o órgão
entendeu ter ocorrido violação aos artigos 4º inciso III, 6º inciso III e IV do CDC, aplicando a multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme id. 6078103.
Vejamos parte da fundamentação:

[...]

Inconformado o Apelante recorreu para Turma Recursal do PROCON Estadual (id.6078037), de relatoria da Conciliadora de Defesa do Consumidor –
Sra. RENATA RESENDE CARVALHO MACHADO
, que desproveu o recurso ( id. 6078034 – fls 06/11), mantendo o reconhecimento da infração do Recorrente ao disposto nos
artigos 4º, inciso III, 6º, incisos III e IV, ambos do CDC.

O apelante em suas razões recursais (id. 6078119 – fls 06), sustenta a nulidade da decisão administrativa em razão da legalidade da cobrança da cessão de transferência do imóvel, com base no contrato de
“Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direito e Obrigações sobre unidade autônoma decorrente de compromisso particular – nº 780”,
asseverando que a cláusula 11ª, item 1.2 prevê a cobrança do valor pago pelo consumidor,
o qual foi efetuado a título de taxa de transferência do contrato e não a titulo de comissão de corretagem.

Entretanto, relevante salientar que a
1ª defesa escrita apresentada pelo ora Apelante junto ao Procon baseou-se em fatos totalmente diversos da reclamação apresentada pelo consumidor
, eis que cingiu-se em defender a legalidade da cobrança da taxa de corretagem, enquanto o que se discutia naquela seara era justamente a cobrança de 3% sobre o valor do imóvel a título de taxa de transferência, a qual não teria sido informada ao consumidor da sua responsabilidade em arcar com o respectivo pagamento.

Mormente, depreende-se do processo administrativo que somente por ocasião da interposição do recurso é que fora aventada a tese sobre a legalidade da taxa de cessão, todavia, em momento algum a empresa ora Apelante
corroborou o respectivo documento contendo a cláusula 11ª que previa a cobrança, ao revés, infere-se do instrumento de cessão por ela juntado no id. 6078102 – fls. 5 a 11; e id. 6078106 – fls. 05 a 11, que não consta a essa cláusula contratual ou qualquer outra cientificando o comprador (cessionário) da responsabilidade quanto ao pagamento da taxa de transferência do contrato.

Assim, como visto, no processo administrativo o Apelante
não apresentou em sua defesa as provas necessárias a fim de comprovar a legalidade da cobrança da taxa de cessão de transferência
, pelo simples fato de que deixou de corroborar a documentação completa acerca do contrato, de
tal sorte, não há motivo para anular a multa aplicada pelo PROCON/MT, pois que naquela seara ficou bem evidenciada a infração aos artigos 4º, inciso III, 6º, incisos III e IV, ambos do CDC (falta de informação adequada, propaganda enganosa e abusiva).

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos do procedimento administrativo, haja vista que foram observados ao longo daquele trâmite processual, todos os princípios legais, dentre eles o contraditório e a ampla defesa,
não olvidando que a decisão proferida naquela seara foi fundamentada em consonância às provas corroboradas pelas partes e à tese defensiva argumentada pelo Apelante.

Sendo assim, identificada a subsunção dos fatos à norma, devidamente fundamentados e motivados, afasto, pois, o argumento recursal, visto que não há violação ao princípio da motivação e legalidade, tampouco mácula no processo administrativo, não competindo ao judiciário adentrar no mérito do ato, que, repita-se, não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

[...]

E, segundo, porque não obstante no processo judicial tenha sido reconhecida a legalidade da cobrança da taxa de cessão,
depreende-se claramente dos fundamentos daquela sentença que a improcedência do pedido na esfera cível baseou-se exclusivamente na existência de cláusula contratual e não sob o aspecto do descumprimento das normas ínsitas no CDC que justificaram a imposição da penalidade administrativa, razão pela qual, tal circunstância em específico não implica em extensão da coisa julgada.

Por derradeiro,
passo a análise quanto a alegação do Recorrente de que o valor da multa arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) seria exorbitante.

A penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do CDC, estando ainda previsto no artigo 57 daquele códex que a
multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
In verbis:

[...]

Nesse contexto, conclui-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Vale dizer que além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

No caso, não verifico que o valor base fixado pelo Procon se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando o poder econômico da empresa e o proveito econômico por ela auferido ( valor da taxa no importe de R$ 6.117,35).

Destaco ainda, que no processo administrativo foi fundamentado e explicado como foi elaborado o cálculo da multa imposta, com a devida aplicação da atenuante em benefício ao apelante, em razão de sua primariedade, conforme Id. 6078103 – pag.02. [...]”

Ora, destaco novamente,
“depreende-se claramente dos fundamentos daquela sentença que a improcedência do pedido na esfera cível baseou-se exclusivamente na existência de cláusula contratual e não sob o aspecto do descumprimento das normas ínsitas no CDC que justificaram a imposição da penalidade administrativa, razão pela qual, tal circunstância em específico não implica em extensão da coisa julgada”.

Quanto ao valor da multa arbitrada, enfatizo, como muito bem apontado na e. do acórdão,
“
Destaco ainda, que no processo administrativo foi fundamentado e explicado como foi elaborado o cálculo da multa imposta, com a devida aplicação da atenuante em benefício ao apelante, em razão de sua primariedade, conforme Id. 6078103 – pag.02”.

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram
ao desprovimento do recurso
.

Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021